Tribunal: TJDFT
Processo: 0740558-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740558-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HELY DA COSTA BEZERRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. O devedor insurge-se contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 70386980 – autos principais) que, por falta de pagamento de R$ 121.275,72, fundado em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), rejeitou sua impugnação e manteve a penhora do Ford Fusion V6, 09/10, NQN-6059. Alega, em suma, i) inexistência da obrigação, pois não celebrou nenhum contrato de empréstimo com o Banco Bradesco, ii) inexigibilidade do título, visto que o exequente não comprovou a portabilidade que o sub-roga nos direitos do antigo credor (Banco Banrisul), nem houve comunicação de cessão de crédito, na forma do CCB 290. Requer a liminar, para que seja retirada a restrição de circulação do aludido veículo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Em princípio, a cédula de crédito bancário, acompanhada do quadro demonstrativo do débito e da indicação do valor do empréstimo e da forma de pagamento, constitui título executivo extrajudicial apto a aparelhar execução. Por outro lado, não há risco de dano irreparável nem de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Cls. I. Brasília, 04.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR